Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709070-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA CLELIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusta Clelia da Silva Soares contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora apresentados por ela. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmou a nulidade do título executivo extrajudicial. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Explicou que a alegação de fraude documental demanda dilação probatória e que é inviável a sua apreciação pela via restrita da execução. Ressaltou que a nulidade do título deve ser alegada na via adequada e não por sim impugnação ao cumprimento de sentença. Concluiu que a agravante não apresentou documentos concretos que evidenciem, de plano, a falsificação documental. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica ao fundamento mencionado acima. A agravante limitou-se defender a nulidade do título executado. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso parcial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator